Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-88.2018.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA NELI NUNIS MOREIRA - CPF: 815.680.531-34 (RECORRENTE), KERLY JOANA CARBONERA - CPF: 038.037.319-09 (ADVOGADO), JAQUESON DOS SANTOS CASTRO - CPF: 003.349.030-92 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO.
CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente verifico que, não há necessidade da realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que as assinaturas são idênticas, e foi apresentado documento pessoal da Recorrida quando da contratação.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
MARIA NELI NUNIS MOREIRA,
postula reparação por danos morais, materiais, e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário,
desde 19/10/2017, perfazendo a média de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)
,
referente a cartão de crédito que nunca utilizou.

3.

Contrato e cópia dos documentos pessoais, juntados pela Recorrente na via recursal, aceitas.

Relação jurídica comprovada,
ausência de manifestação
.

4.

Caso em que, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que, trouxe aos autos
cópia dos documentos pessoais da autora e contrato assinado, “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, (id. 50530963)
, com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto,
já que a conta do TED, possui o mesmo número da conta da autora (cópia do cartão no id. 50530963)
, sendo fato incontroverso.

6.

É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

7.

Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela Recorrida.

8.

Sentença que declarou a inexistência de débitos no valor de R$ inexistente o débito de R$ 1.353,34 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos),

e ainda danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
reformada, para julgar improcedente a presente ação.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
MARIA NELI NUNIS MOREIRA
, postula reparação por danos morais, materiais, e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo cobranças abusivas em seu benefício previdenciário, referente a cartão de crédito que nunca utilizou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a
declarou a inexistência de débitos no valor de R$ inexistente o débito de R$ 1.353,34 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos),

e ainda danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

O Recorrente
/reclamado
, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, anexando contrato.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020